Tribunal: TJES
Processo: 0015223-64.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015223-64.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO NAZARIO DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
CARLOS SIMÕES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ATINGE O D
A FRENTE
. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a traseira do outro, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de fato que exclua sua responsabilidade.

2. No caso dos autos, o apelante não produziu prova suficiente para afastar sua culpa pelo acidente de trânsito, limitando-se a alegar que o sinistro se deu em razão de freada brusca do veículo que seguia à sua frente.

3. O boletim de ocorrência e as demais provas constantes dos autos corroboram a tese da responsabilidade do apelante, uma vez que a ausência de atenção e distância de segurança são fatores determinantes na ocorrência de colisões traseiras.

4. Nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a sua análise como segue.

Trata-se, na origem, de Ação Regresso ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de

CELSO NAZARIO DE OLIVEIRA
,
colimando a condenação deste ao pagamento de R$ 16.256,62 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), em virtude da colisão ocasionou danos ao veículo assegurado pela apelada.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais condenando o requerido CELSO NAZARIO DE OLIVEIRA ao pagamento do valor pleiteado, corrigido monetariamente conforme índice previsto na Tabela da CGJ-ES, desde a data do efetivo desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que,
I)
o acidente ocorreu devido à freada brusca de um terceiro veículo que tentava evitar o atropelamento de um animal, e que, consequentemente, o veículo segurado pela apelada também freou abruptamente, não lhe restando tempo hábil para evitar a colisão;
II)
que embora o acidente tenha ocorrido em 27/05/2013, o boletim unificado só foi elaborado em 03/12/2014, após mais de um ano do acidente e com apenas a versão do proprietário do veículo assegurado;
III)
não pode ser responsabilizado pelo sinistro
,
vez que não houve comprovação de culpa subjetiva, requisito essencial para a procedência da ação regressiva movida pela seguradora.

Pois bem. De início, adianto que o recurso não merece provimento e explico.

Nos termos do artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro, “
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”

Corroborando o dispositivo legal supracitado, é pacífico na jurisprudência que a colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que atinge a parte traseira do outro, salvo prova robusta em sentido contrário.

No caso em exame, verifica-se que o apelante não logrou demonstrar que a colisão ocorreu por fato imprevisível ou inevitável. O boletim de ocorrência juntado aos autos, ainda que emitido posteriormente ao acidente, foi elaborado
in loco
por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, e

corrobora com a dinâmica do sinistro descrita pelo segurado e os demais envolvidos no acidente, confirmando a presunção de culpa do apelante que não observou a distância de segurança, vindo a colidir no veículo segurado.

Em situações semelhantes, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a necessidade de manter distância segura entre os veículos é um dever objetivo do condutor, conforme disposto no art. 29, II, do CTB, de modo que a alegada freada brusca do veículo da frente não afasta, por si só, a responsabilidade do condutor que vem atrás.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro.
Precedentes do TJES. 2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória, devendo responsabilizar-se pelos danos comprovados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0008644-03.2015.8.08.0035; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA – RECURSO DESPROVIDO.
Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.
(TJES; Classe: Apelação 0000048-49.2019.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO IDENTIFICADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO COM VEÍCULO À FRENTE. SEGURADORA SUB-ROGA-SE NO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1
. Por ausência de provas angariadas aos autos, não há como acolher a tese de exclusão da responsabilidade civil por fato de terceiro, haja vista a presunção de culpabilidade daquele que colide com veículo que está à sua frente ante inobservância do artigo 29, inciso II, Código de Trânsito Brasileiro.
2. Recurso conhecido e desprovido. 3. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando-se em 12% (doze por cento). (TJES; Classe: Apelação 0002727-74.2017.8.08.0021; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 03/02/2023)

Dessa forma, inexistindo elementos capazes de sustentar a tese recursal de ausência da responsabilidade pelo acidente, deve ser mantida a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Ademais, acolho a questão de ordem pública suscitada pela apelada, para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 54) para hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, DE OFÍCIO, REFORMO PARCIALMENTE a sentença recorrida para modificar o termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir a partir do evento danoso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.